Tribunal: TJDFT
Processo: 0746561-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. SEST/SENAT. APELAÇÕES CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL QUANDO AINDA COMPETENTE, POR FORÇA DE LIMINAR DO STF. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A DISTRITAL. REPRESENTAÇÃO PERANTE O STJ.
1. A Justiça Comum Estadual ou Distrital não tem competência para julgar apelação contra sentença proferida pela Justiça Federal, assim como o TRF não tem competência para julgar recurso contra sentença proferida pela Justiça Comum Estadual ou Distrital.
2. Se, antes de firmada a competência definitiva deste TJDFT para apreciar o feito, foi proferida sentença por autoridade judiciária da Justiça Federal (Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal), ou seja, quando era competente por força de liminar concedida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, e as apelações foram interpostas junto ao TRF1, cabe a este a apreciação dos recursos, ao passo que inviável ao Tribunal Justiça Comum Estadual ou Distrital se debruçar na análise de sentença de autoridade judiciária federal, sequer anulá-la, por incompetência absoluta.
3. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal e artigos 115, inciso III, e 116, § 1o, do Código de Processo Penal, o conflito poderá ser suscitado por quaisquer dos Tribunais em causa e, quando negativo, se dará nos próprios autos do processo.
4. Representação por conflito negativo de jurisdição perante o colendo STJ.